Tribunal: TJES
Processo: 5000235-65.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000235-65.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: SANDRO JOSE MARTINELLI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO LEGAL. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, ORA EMBARGANTE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.